Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713955-90.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES PACIENTE: JACKSON LENDEL COSTA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves, OAB-DF 53.946, em favor de JACKSON LENDEL COSTA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que nos autos n° 0712565-82.2020.8.07.0001, no qual o paciente figura como denunciado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva. Alega, em síntese, ausência dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, por não haver contemporaneidade entre as condenações anteriores do paciente e a atual imputação. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 anos. Além disso, o denunciado é reincidente em crime doloso, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva, na hipótese, com fundamento no art. 313, incisos I e II, do CPP. O paciente foi conduzido à delegacia após tentativa frustrada de fuga de abordagem policial, ocasião em que apreendido em seu poder grande quantidade de droga (500 gramas de maconha), dinheiro em espécie, aparelhos celulares e uma balança de precisão. Lavrado o APF, o inquérito foi relatado e a denúncia oferecida e recebida pela mesma conduta e tipificação penal do flagrante. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A grande quantidade de droga apreendida aliada à falta de comprovação de exercício de ocupação lícita atual sugerem possível dedicação ao tráfico que, por si só, já é suficiente para justificar a medida cautelar extrema. Não bastasse, seus antecedentes penais são péssimos. Com efeito, conforme consignado na decisão, a folha penal do acusado registra diversas condenações anteriores por crimes patrimoniais, igualmente suficientes para embasar a prognose de risco à ordem pública, pautada no perigo concreto de reiteração delitiva. A alegação de falta de contemporaneidade não se comprovou, seja porque as condenações anteriores são recentes, pois todas indutoras da agravante da reincidência, seja porque a decisão impugnada aponta que o acusado estava em cumprimento de pena quando da prática da nova infração. De plano, portanto, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente em razão da gravidade concreta da infração e dos antecedentes penais do acusado. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator